Tribunal: TJBA
Processo: 8000931-84.2022.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000931-84.2022.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITATIM

Advogado(s)
:

APELADO: JAI COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA

Advogado(s)
:

E
menta:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE
PARA SUPRIR A FALTA
. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Município de
Itatim
contra sentença que extinguiu execução fiscal pelo suposto abandono da causa, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
s II e
III, do CPC. O apelante sustenta
ser inviável a extinção do feito com fundamento no abandono da causa
sem a sua intimação pessoal para manifestar-se sobre o interesse no prosseguimento do feito.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se a extinção do processo foi legítima diante da ausência de intimação pessoal do exequente antes da prolação da sentença.

III.
Razões de decidir

3. O CPC, em seu artigo 485, § 1º, exige a intimação pessoal do exequente para suprir a falta em 5 dias antes da extinção do feito por abandono da causa, o que não foi observado no caso concreto.

4. A jurisprudência dominante do STJ e do TJ-BA reforça a necessidade da intimação pessoal para a caracterização do abandono da causa.

5. A decisão recorrida contraria os princípios do devido processo legal e da ampla defesa, tornando-se passível de nulidade.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 6.830/80, art. 40.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1750306/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/10/2019; TJ-BA, Apelação 00000965019988050105, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 08/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.